Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO INTEMPESTIVAS. REVELIA DECRETADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de guarda que rejeita preliminar de incompetência territorial, decreta a revelia do réu por intempestividade da contestação e deixa de conhecer do pedido reconvencional.
II – Questão em discussão 2. Definir se o foro competente é o da circunscrição de Taguatinga/DF, bem como verificar a existência de justa causa apta a justificar a restituição do prazo para apresentação da contestação, com o consequente afastamento da revelia e processamento da reconvenção.
III – Razões de decidir
3. A competência para as ações de guarda é fixada pelo domicílio do detentor da guarda fática da criança, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o foro que melhor reflita o centro de vida do menor, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
4. Demonstrado, por prova contemporânea, que a menor reside com a avó materna em Taguatinga/DF, mantém-se a competência do juízo de origem. 5. A violência doméstica grave sofrida pela única advogada da parte, comprovada por documentação idônea e ocorrida durante o curso do prazo processual, configura justa causa nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, por se tratar de evento alheio à vontade da parte que impede a prática do ato processual.
6. Em se tratando de direito indisponível, os efeitos da revelia devem ser mitigados, nos termos do art. 345, II, do CPC.
IV – Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido
Tese de julgamento: “1. Compete ao foro do domicílio do detentor da guarda fática da criança processar e julgar ação de guarda, prevalecendo o seu centro de vida; 2. Comprovada violência doméstica grave sofrida pela única advogada da parte durante o prazo processual, configura-se justa causa (art. 223 do CPC), afastando-se a revelia e reconhecendo-se a tempestividade da contestação.”
Dispositivos legais: CF, art. 227; ECA, arts. 4o e 147, I; CPC, arts. 223, 343 e 345, II. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 383.